Tribunal: STF
Processo: ARE 1359458
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Não se vislumbra a inconstitucionalidade alegada. A alteração legislativa teve como objetivo adequar norma legal à atual dinâmica das relações sociais, em que os paradigmas socioeconômicos e culturais se modificaram, especialmente quanto a participação no mercado de trabalho pelos diferentes gêneros e faixa etárias. A legislação deve acompanhar as alterações sociais, sob pena de se tornar obsoleta e não refletir as reais necessidades sociais, por vezes acarretando injustiças sociais e descumprindo o seu papel regrador e garantidor. A Constituição Federal prevê a possibilidade de concessão de pensão por morte nos seguintes termos: Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (...) V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. (...) § 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Pela leitura do dispositivo constitucional, verifica-se que o constituinte teve como objetivo criar o instituto da pensão por morte. Assegurando a sua percepção aos cônjuges, companheiros (as) e dependentes; e limitando o seu valor mínimo em um salário mínimo, quando substitutiva do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado. Assim, a Constituição Federal conferiu ao legislador infraconstitucional a regulamentação dos pormenores do benefício de pensão por morte, tais como a definição dos requisitos de qualificação dos dependentes, do cálculo do benefício e também do seu prazo de duração. Não há determinação constitucional no sentido de que pensão por morte seja vitalícia ou que não possa ter o seu prazo de duração regulado. Pelo contrário, ao limitar apenas os pontos já mencionados, autorizou o legislador a regular o que fosse pertinente para a sua consecução fática. Dessa forma, o legislador infraconstitucional não extrapola a sua competência legislativa ao definir regras referentes à duração do benefício de pensão por morte, inexistindo esvaziamento do conteúdo constitucional, mas sim verdadeira regulamentação para tornar aplicável na realidade. Também não há presunção constitucional absoluta de dependência dos cônjuges e companheiros ( as). A Constituição Federal se limitou a prever a existência de direito a pensão por morte a eles. Não estipulou que são considerados necessariamente dependentes mútuos. Apenas afirmou que deve ser assegurado o direito de pensão por morte aos cônjuges, companheiros e dependentes, na forma da lei. Se é na forma da lei, então cabe ao legislador ordinário determinar em quais hipóteses o direito a pensão por morte se caracterizará. Caso contrário, todo e qualquer dependente faria jus a concessão de pensão por morte, sendo, sob a ótica da análise do recorrente, inconstitucional qualquer regulamentação do benefício. A diferenciação de prazos para a percepção do benefício de pensão por morte em verdade atende ao princípio da igualdade e ao princípio da solidariedade, na medida em que garante o direito à pensão na medida justa da sua caracterização de forma proporcional, tratando desigualmente os desiguais. Não atenderia ao princípio da isonomia permitir que um cônjuge jovem que compartilhou da vida comum com o segurado por curto período, que se casa novamente e ainda consiga prover a própria subsistência de forma autônoma, recebesse pensão por morte de forma vitalícia; ao passo que em outro caso, no qual o cônjuge passa inúmeros anos com o segurado em idade avançada tenha o mesmo direito que o primeiro exemplo. Não seria proporcional nem igualitário e nem observaria a solidariedade, pois esta última implica em um ajuste individual que beneficia o coletivo, sendo distorcido para o primeiro exemplo, pois configuraria verdadeiro privilégio em detrimento do coletivo. Assim, não basta conferir o direito a pensão por morte de forma vitalícia sem compatibilizá-lo a outras normas constitucionais, tais como o princípio da igualdade e a necessidade de equilíbrio das finanças do Estado. Não observar essas normas implica justamente em tornar impraticável a segurança social invocada pela recorrente. Diante do exposto, não se vislumbra inconstitucionalidade alegada, razão pela qual o recurso interposto não deve ser provido”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente